Tribunal: TJSP
Processo: 0052591-90.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Reconhecimento seguro. Confissão em Polícia, ademais. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial semiaberto apropriado ao caso. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0052591-90.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FLAVIO RAMOS LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0052591-90.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.175
Apelação Criminal no 0052591-90.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(13a V.C. proc. 0052591-90.2017.8.26.0050)
Juíza: Dra. Erika Fernandes Fortes
Apelante: Flávio Ramos Leite
Apelado: Ministério Público (Dr. Matheus Jacob
Fialdini)
EMENTA: Roubo simples (art. 157, “caput”, do Cód.
Penal). Provas seguras de autoria e materialidade.
Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de
Policiais Militares. Reconhecimento seguro. Confissão
em Polícia, ademais. Responsabilização inevitável.
Necessidade
condenatória
imperiosa.
Apenamento
criterioso. Regime inicial semiaberto apropriado ao
caso. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Flávio Ramos Leite saiu condenado às
penas de 4 anos e 8 meses de reclusão (regime inicial
semiaberto), mais 11 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 157, “caput”, do
Código Penal (roubo simples).
O apelo do acusado
f. 192/205
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0052591-90.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
Subsidiariamente, pleiteia: (i) redução das penas; e
(ii) regime prisional aberto.
Anotam-se contrarrazões
f. 210/212
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 229), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 234/237), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 14.out.2019 f. 238.
É o relatório.
Roubo simples (art. 157, “caput”, do Código Penal).
Aos fatos.
Acusado ingressa em uma sorveteria e, simulando
portar uma arma na cintura, anuncia assalto à proprietária.
Subtrai, então, a quantia de R$ 90,00, do caixa,
evadindo-se a seguir.
Alguns meses depois, o acusado retorna ao
endereço para a prática de novo roubo e é detido em flagrante.
A vítima o identifica como sendo também o autor do
primeiro delito.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0052591-90.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
no boletim de ocorrência acostado à f. 6/7.
E a autoria também é certa.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da
vítima que, apesar de ter sido ouvida apenas na fase inquisitiva,
narrou os fatos em riqueza de detalhes e reconheceu
categoricamente o réu f. 16.
De efeito.
Carlas (f. 15 e 39), proprietária da sorveteria,
declarou que o acusado ingressou no estabelecimento e, fazendo
menção de portar uma arma junto à cintura, anunciou o assalto,
exigindo a entrega do dinheiro que estava no caixa.
Após, evadiu-se do local.
Ainda de acordo com a vítima, passados alguns
meses, o acusado retornou ao estabelecimento e tentou praticar
novo assalto, contudo, acabou sendo detido por populares.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.
O que só pode levar à certeza do quadro.
“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a
ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um
roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto
com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado
na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são
importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o
delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra
da vítima é que prepondera. A ponderação resulta no fato de
que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de
uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode
argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0052591-90.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
outro motivo, quando os envolvidos não mantém qualquer
vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos
entre si” (Tacrim, Rel. Juiz Almeida Braga, Jutacrim, 100/250).
“Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo,
sua palavra (da vítima) assume relevante significado probatório,
sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito,
quando feito com segurança e presteza e em harmonia com
outras provas é fonte segura de prova de autoria” (Tacrim, Juiz
S.C.Garcia, RJD 18/126).
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer
razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima
é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na
medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o
que cumpre é aceitá-la” (Tacrim, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT
732/633, tudo "apud" "Código Penal e sua interpretação
jurisprudencial", Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos
Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2568).
Precedentes
de
julgados
do
mesmo
relator
subscritor, em rodapé.1
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.
Daí porque sem razão os reclamos recursais que
procuram diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as
palavras da vítima.
E mais há.
1 TACRIM-SP: Apelação-Reclusão no 1.350.667/5, Americana, Voto no 8221; Apelação-Reclusão
no 1.351.855/1, São Paulo, Voto no 8220; Apelação-Reclusão no 1.346.437/1, São Paulo, Voto
no 8206; Apelação-Reclusão no 1.348.989/6, São Paulo, Voto no 8204; Apelação-Reclusão no
1.344.475/0, Barra Bonita, voto no 8297; Apelação-Reclusão no 1.333.143/7, Taubaté, voto no
8290; Apelação-Reclusão no 1.371.747/9, São José do Rio Preto, 8391; Apelação-Reclusão no
1.371.421/1, Barretos, voto no 8390; Apelação-Reclusão no 1.372.103/3, Diadema, voto no
8392; Apelação-Reclusão no 1.353.955/3, São Paulo, voto no 8311.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0052591-90.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 6
Tais as narrativas dos Policiais Militares (i)
Danilo e (ii) Rita (f. 123).
Acionados, os milicianos dirigiram-se à sorveteria e
deram voz de prisão ao acusado, que havia sido imobilizado por
populares durante o cometimento do roubo.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Em remate e para além disso tudo, a confissão em
Polícia em Juízo, o acusado quedou silente (f. 181).
Lá,
Flávio
admitiu
os
fatos,
sem
titubeios,
afirmando que praticou o roubo na sorveteria “fingindo estar
armado” (f. 8).
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada com adequado acréscimo de 1/6, em
razão da personalidade criminosa ostentada pelo acusado, como
bem fundamentou a origem afinal, “...depois deste evento, o réu
foi processado e condenado definitivamente por outros dois roubos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0052591-90.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 7
Em que pese referidas condenações não configurarem tecnicamente
maus antecedentes, sua personalidade enseja a majoração da
reprimenda.” (f. 186).
Tudo em plena consonância com o disposto no art.
59, do Código Penal.
E - ao contrário do alegado pela defesa - não se
poderia considerar “confissão” do acusado para redução de
penas, porque isso não se vê nos autos.
Afinal, detido em razão da corajosa intervenção de
populares que estavam nas proximidades da sorveteria, o acusado
admitiu a autoria do roubo apurado nestes autos quando ouvido
em solo policial (f. 8), contudo, em Juízo, quedou silente,
passando longe de admitir os fatos contra si imputados (f. 181).
Isto não equivale à confissão, dessarte.
Daí que não se pode sequer cogitá-la.
Quanto ao regime, saiu beneficiado o acusado.
Afinal, o fechado seria mais condizente ao crime de
roubo e à personalidade do agente, que teve a ousadia de
ingressar em uma sorveteria em plena tarde e simulando portar
uma arma na cintura anunciar assalto à proprietária, exigindo a
entrega dos valores em dinheiro do caixa, tudo a incrementar o
clima de pânico que assola as grandes e pequenas cidades.
Ora.
O crime é grave, gravíssimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0052591-90.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 8
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que
poderia perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado,
quando seja ele devidamente justificado, exatamente como na
espécie.
Quanto mais o semiaberto que, por estas razões,
deve ser mantido aqui.
Nega-se provimento ao apelo.